Tribunal: TJDFT
Processo: 0711428-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALOR DA CAUSA. TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas, mantendo a sentença que corrigiu o valor da causa e fixou os honorários advocatícios sobre esse montante. A embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando que, por se tratar de fornecimento continuado de medicamento oncológico, o valor da causa deveria refletir a anualidade da obrigação, somada ao dano moral, conforme o art. 292, §2o do CPC. Cita precedente análogo da mesma Turma Cível, de mesma relatoria, que teria adotado esse entendimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vício de contradição ou omissão ao afastar a aplicação do art. 292, §2o do CPC para o cálculo do valor da causa e da base de honorários advocatícios em ação de fornecimento de medicamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre os fundamentos e a conclusão do próprio acórdão, não entre julgados distintos, ainda que oriundos da mesma Turma e Relator. A divergência com outro acórdão configura contradição externa, insuscetível de correção por aclaratórios.
O acórdão embargado fundamentou expressamente que, em razão da indeterminação de tempo e custo da obrigação de fazer (fornecimento de medicamento), não se aplica de forma automática o art. 292, §2o do CPC. Justificou a fixação do valor da causa com base no pedido de danos morais, entendendo como mais compatível com o proveito econômico imediato.
Rejeitou-se a aplicação da anualidade em razão da natureza da obrigação, distinta do precedente citado (home care), onde o serviço continuado apresentava estimativa temporal e valor definido.
A pretensão da embargante consiste em rediscutir o mérito da decisão, o que ultrapassa os limites dos embargos de declaração, conforme jurisprudência reiterada.
IV. DISPOSITIVO: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao acórdão, não se aplicando à divergência com outros julgados. 2. O afastamento da regra do art. 292, §2o do CPC, para fixação do valor da causa em obrigação de fazer de custo incerto, não configura omissão nem contradição”.